Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703108-80.2021.8.07.0004 RECORRENTE: GILBERTO JÚNIO BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tentativa de estelionato quando a materialidade e autoria do delito está devidamente configurada nos autos. II - Se a falsidade documental foi prontamente observada pela vendedora da loja, pessoa comum, diga-se, sem treinamento para a identificação de falsos, a conduta se afigura atípica, devendo o réu ser absolvido. III - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. IV - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais. Precedentes – Súmula no 26 do TJDFT. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido pelo crime de tentativa de estelionato, por não haver provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027